Tribunal: TJES
Processo: 5004207-48.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004207-48.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
RECORRIDO: JACKLINE GARCIA RIBEIRO
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. PRODUTOS ENTREGUES COM VÍCIOS. ARMÁRIO E MESA COM AVARIAS. DEMORA SUPERIOR AO PRAZO LEGAL PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. NÃO SANADO O VÍCIO NO PRAZO DE 30 DIAS. ART. 18 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PERDA DE TEMPO ÚTIL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa fornecedora de móveis contra sentença que julgou procedentes os pedidos de consumidora que adquiriu armário de cozinha e mesa com avarias. A sentença determinou a substituição dos produtos defeituosos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais. Em sede recursal, a empresa sustenta perda superveniente do interesse de agir e inexistência de dano moral, requerendo a reforma da sentença ou a redução do quantum indenizatório.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

definir se houve perda superveniente do interesse de agir em razão da suposta solução espontânea do vício do produto;

verificar se a demora na substituição de móveis defeituosos configura dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, as contrarrazões apresentadas pela autora não foram conhecidas, uma vez que foram protocoladas sem a assistência de advogado, sendo inaplicável o jus postulandi em segundo grau no âmbito dos Juizados Especiais.

No mérito, não merece acolhimento a preliminar de perda superveniente do interesse de agir.

O conjunto probatório demonstra que a solução apresentada pela empresa não foi suficiente para sanar integralmente os vícios existentes nos móveis adquiridos pela consumidora. Em depoimento prestado em audiência, a autora afirmou que o problema não foi totalmente resolvido, tendo sido constatadas falhas na montagem e inexistindo retorno da assistência técnica para conclusão dos reparos.

Além disso, as próprias ordens de serviço juntadas aos autos indicam intervenções realizadas em datas posteriores à aquisição dos móveis, sem que houvesse solução definitiva do problema no prazo legal de 30 dias previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, restou caracterizada falha na prestação do serviço, consistente na entrega de produtos avariados e na demora injustificada para solucionar o vício apresentado.

No tocante aos danos morais, verifica-se que a conduta da empresa ultrapassa o mero inadimplemento contratual. A consumidora permaneceu por período significativo sem usufruir adequadamente dos móveis adquiridos, sendo obrigada a realizar reiteradas tentativas de solução administrativa.

Tal circunstância caracteriza a denominada perda do tempo útil do consumidor, configurando violação aos direitos básicos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico da indenização.

Nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, a revisão do valor da indenização somente se justifica quando o montante fixado se mostrar exorbitante ou irrisório, o que não ocorre no presente caso.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade ou desproporção na sentença recorrida, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A demora injustificada do fornecedor em solucionar vício apresentado em produto adquirido pelo consumidor, ultrapassado o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18 do CDC, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais, especialmente quando evidenciada a frustração das legítimas expectativas do consumidor e a perda de tempo útil na tentativa de solução do problema.

Dispositivos legais citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VI e VIII; 7º, parágrafo único; 14; 18, § 1º; 30; 35, III;

Código de Processo Civil: arts. 373, I, 478 e 492;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, §1º, 46 e 55.

Jurisprudência relevante:

TJES – Apelação Cível nº 5003372-72.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 28/06/2023;

TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50111370820248080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação exercida mediante
jus postulandi
por JACKLINE GARCIA RIBEIRO em face de NOVA COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. Alega a autora que adquiriu vários móveis junto à ré e após a montagem, foi constatada a existência de avarias no armário de cozinha e na mesa, confirmadas por técnico que compareceu à residência, tendo sido informada que o problema seria solucionado em até trinta dias, o que não ocorreu. Pleiteia indenização por danos morais e a troca das peças avariadas ou a restituição da quantia paga.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, determino à ré que realize a troca e montagem do produto viciado por outro de mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de 10 (dez) dias a contar da presente sentença e independentemente do trânsito em julgado, atentando-se para a realização dos referidos acertos faltantes nos armários relatados pelo técnico na ordem de serviços anexada aos autos, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos que, desde já, arbitro em R$1.500,00. Condeno a ré, ainda, ao pagamento à autora do valor de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data.

Em sede de Recurso Inominado, a empresa requerida sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do interesse de agir, comprovando que os vícios na mesa e no armário foram sanados espontaneamente em 20 de fevereiro e 8 de março de 2025 — datas anteriores à citação da empresa. No mérito, a defesa argumenta que a situação configura mero aborrecimento cotidiano, especialmente porque a própria autora admitiu em depoimento que os problemas foram resolvidos. Subsidiariamente, o recurso pleiteia a exclusão da condenação ou a redução do
quantum
indenizatório para R$ 102,00 (equivalente a 20% do valor da compra), visando evitar o enriquecimento sem causa da recorrida.

Contrarrazões apresentadas pela autora no Id. nº 17976932.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, deixo de analisar as contrarrazões ao recurso inominado de ID nº 17976932, tendo em vista que foram apresentadas pela própria parte autora sem a assistência de advogado. No âmbito do sistema dos Juizados Especiais Cíveis, embora seja admitido o
jus postulandi em primeiro grau
, tal prerrogativa não se estende à fase recursal, sendo indispensável a representação por advogado perante as Turmas Recursais, razão pela qual as referidas contrarrazões não podem ser conhecidas.

No tocante à preliminar suscitada pelo recorrente, não merece acolhimento a alegação de que a obrigação de fazer teria sido integralmente cumprida pela empresa após o ajuizamento da demanda.

Com efeito, do depoimento prestado pela autora em audiência de instrução e julgamento (termo de audiência – ID nº 17976910) extrai-se que a solução apresentada pela empresa não foi suficiente para sanar integralmente os problemas constatados nos móveis adquiridos. Na ocasião, a demandante afirmou que
“demorou para ser atendida; que o problema não foi solucionado totalmente; que o técnico identificou falhas nas montagens; que até agora não teve retorno para essa nova assistência; que assinou todos os procedimentos”
.

Tais declarações evidenciam que a situação narrada na inicial persistiu mesmo após a tentativa de assistência técnica, inexistindo comprovação de que a empresa recorrente tenha efetivamente solucionado o vício apresentado nos produtos.

Diante disso, não há falar em cumprimento espontâneo da obrigação ou em perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual
deve ser mantida a condenação da empresa recorrente na obrigação de fazer consistente na substituição da mesa e do armário adquiridos pela consumidora
, assegurando-se o fornecimento de produtos em perfeitas condições de uso, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

Diante da natureza consumerista da demanda,
cabe à parte recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, apesar das alegações da recorrente, restou devidamente comprovada a
falha na prestação do serviço
. Verifica-se que a empresa forneceu à consumidora mercadorias avariadas e, mesmo ciente do defeito apresentado, demorou período considerável, superior a 30 (trinta) dias, para proceder à substituição dos produtos defeituosos.

Tal conduta evidencia desídia no atendimento da legítima expectativa da consumidora, em afronta aos deveres de boa-fé, transparência e adequada prestação do serviço, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

No tocante ao dano extrapatrimonial, observa-se que, além da resistência injustificada da empresa em solucionar o problema apresentado e substituir os produtos defeituosos, a situação impôs à consumidora
desgaste desnecessário e perda de tempo útil
, decorrente das reiteradas tentativas de resolução administrativa da controvérsia.

Ademais, a recorrida permaneceu por período significativo impossibilitada de usufruir adequadamente de bens essenciais adquiridos — mesa e armário — circunstância que extrapola o mero inadimplemento contratual e acarreta
abalo de ordem psicológica e frustração legítima das expectativas do consumidor
.

Nesse contexto, o conjunto fático-probatório revela que o episódio ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, configurando situação apta a ensejar
indenização por danos morais
, sobretudo diante da indevida resistência da fornecedora em solucionar a falha na prestação do serviço e da evidente violação ao direito básico do consumidor à adequada prestação dos serviços.

Assim, mostra-se devida à condenação da empresa recorrente ao pagamento de
indenização por danos morais
, em razão do sofrimento e dos transtornos experimentados pela parte recorrida.

Outro não é o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – APARELHO CELULAR – VÍCIO APRESENTADO NO PERÍODO DE GARANTIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO DA PLATAFORMA QUE RESPONDE SOLIDARIAMENTE POR EVENTUAIS VÍCIOS DOS PRODUTO – MÉRITO – SOLUÇÃO NÃO OFERTADA – DANO MORAL – CONFIGURADO – NÃO RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NO TRINTÍDIO LEGAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso do denominado
marketplace
, tal como atua a recorrente, há parceria comercial com o propósito de lucro, com a realização de vendas, por pessoas jurídicas de menor porte, por meio de sítio eletrônico de empresa com grande alcance no mercado (intermediadora de compra), razão pela qual ambas devem responder por eventual vício do produto comercializado, conforme entendimento sufragado pela jurisprudência pátria. 2. Após preclusa a decisão saneadora que inverteu o ônus da prova, a inexistência do vício no aparelho de telefonia adquirido pelo autor não foi comprovado pela requerida, embora o produto estivesse disponível para ser periciado, pois acautelado junto à secretaria da vara de origem. 3. Presumida a inaptidão do produto para uso em razão de defeito ocorrido dentro do período de garantia e não fornecida assistência técnica, deve o valor de compra ser ressarcido, a título de dano material. 4. Presente o dano moral, tendo em vista que a falta de assistência ao consumidor que adquiriu produto novo e dele espera regular funcionamento revela-se patente. O desconforto pelo qual passou o apelado ultrapassa a órbita do mero dissabor cotidiano, haja vista o não fornecimento de uma solução concreta, à luz das normas consumeristas, ao problema apresentado. 5. Deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau para condenação por danos morais, ou seja, R$3.000,00 (três mil reais), pois, ao tempo em que atende o propósito pedagógico da verba, mostra-se compatível com o transtorno causado e com o valor do bem adquirido. 6. Recurso conhecidos e improvido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL. Número:
5003372-72.2021.8.08.0021
. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MARKETPLACE. PRODUTO ENTREGUE COM DEFEITO . DEMORA DAS EMPRESAS DE SUBSTITUIR, CONSERTAR OU INDENIZAR O CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso do banco que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da demora na devolução de produto defeituoso adquirido pelo consumidor através da plataforma de compras de banco Inter (Marketplace). QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Responsabilidade do banco Inter pela venda de produto defeituoso e recusa na resolução do vício do produto. Restituição do prejuízo financeiro e configuração de dano moral indenizável. RAZÕES DE DECIDIR 3. Responsabilidade solidária do Banco Inter pelos prejuízos sofridos pelo consumidor quanto à produto adquirido na plataforma de venda da instituição financeira, marketplace “SHOPPING BANCO INTER” . 4. Responsabilidade solidária dos participantes da cadeia de consumo. Plataforma de venda intermediadora (marketplace) compõe a cadeia de empresas fornecedoras. 5 . Responsabilidade do recorrente pelos prejuízos materiais, com a restituição de valores, e extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor. Demora no atendimento da solicitação do consumidor quanto ao produto viciado, que não foi sanado pela empresa. 6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por morais em favor do consumidor . 7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: Responsabilidade solidária do Banco Inter por mercadoria adquirida pelo consumidor através da plataforma de marketplace da instituição financeira. Demora na resolução da substituição do produto defeituoso adquirido pelo consumidor que gera a condenação em danos morais pela falha na prestação de serviço e perda de tempo útil na tentativa de solução da celeuma . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, 7º, 14; Jurisprudência relevante citada: REsp 1426710/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016; TJES. APELAÇÃO CÍVEL . Número: 5003372-72.2021.8.08 .0021. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 28/Jun/2023; TJ-SP - AC: 10327343820208260114 SP 1032734-38 .2020.8.26.0114, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 29/03/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022; TJ-RJ - APL: 02578517320218190001 202300101835, Relator: Des (a) . INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 26/07/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2023. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50111370820248080048, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma).

Portanto, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

As ordens de serviço anexadas à defesa, inclusive, reforçam a não solução no prazo de lei, na medida em que nelas constam o registro de “trocado o tampo da mesa” na data de 20/02/2025 e “trocado molduras” em 08/03/2025, além da observação da necessidade de “Reabrir assistência para acerto dos armários”.

Em seu depoimento pessoal, declara a autora que “
demorou para ser atendida; que o problema não foi solucionado totalmente; que o técnico identificou falhas nas montagens; que até agora não teve retorno para essa nova assistência
”.

Desse modo, restou demonstrada a falha da ré na prestação de seus serviços consubstanciada na entrega de peças avariadas e na não implementação de solução em prazo razoável.

Cabível, portanto, o exercício, pela consumidora, de uma das alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC.

Assim sendo, determino à ré que proceda à substituição do produto viciado por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, no prazo de dez dias, a contar da presente sentença, atentando-se para a realização dos referidos acertos faltantes nos armários relatados pelo técnico na ordem de serviços anexada aos autos.

A situação também gera dano moral indenizável. A autora teve frustradas as suas legítimas expectativas em relação ao uso dos produtos adquiridos e entregues com vícios e que não foram sanados em prazo razoável pela ré.

Somado a isso, a autora comprova que se desgastou na tentativa de resolução administrativa da questão, entretanto, não obteve sucesso. Os produtos foram adquiridos no final de novembro de 2024 e até o momento a ré não apresentou uma solução efetiva para todos os problemas apresentados nos produtos, o que revela o seu descaso com a consumidora e claro desrespeito a seus direitos.

Os transtornos vivenciados pela pleiteante, assim, são hábeis a atentar contra os seus direitos da personalidade, especialmente sua dignidade enquanto consumidora, já que a ré não implementou medida efetiva à solução de problema que não foi ocasionado pela autora.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)